Tribunal: STF
Processo: ARE 1579777
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISCUSSÃO LEVADA AO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO ANPP. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Caio Vitor de Lima Bravo contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido na Apelação Criminal nº 0158458-83.2018.8.19.0001, assim ementado: 



    “Apelação criminal. Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 129, caput, do Código Penal. Rejeitada a arguição de nulidade do feito, desde a audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa. Em 1º grau, o réu requereu de forma genérica a realização de reprodução simulada dos fatos. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa silenciou quanto à diligência requerida, bem como em alegações finais, tornou preclusa a questão. Apenas em grau de recurso argui a preliminar de cerceamento de defesa, sem demonstrar qualquer prejuízo - art. 566, do Código de Processo Penal. Parquet nas alegações finais e em contrarrazões requereu a absolvição do delito do art. 129 do Código Penal. Na ação penal pública, o titular da pretensão acusatória - ius ut procedatur, é o Ministério Público. O pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Réu é absolvido do delito do art. 129, do Código Penal, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade, autoria e culpabilidade do crime do art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03. Comprovado que réu estava com arma de fogo municiada e com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com a norma regulamente. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato e permanente, enquanto o agente estiver na posse/porte de tal arma está em flagrante delito. Dosimetria escorreita. Regime inicial aberto, art. 33, II, alínea c, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 395)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação direta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Tribunal estadual, ao absolver o recorrente do crime que impedia o ANPP, deveria ter determinado a intimação do Ministério Público para manifestação sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) .



    3. A Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o apelo extremo, por entender ausente o prequestionamento do dispositivo constitucional indicado, aplicando os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (e-doc. 415). 



    4. No presente agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta violação direta ao art. 5º, XL, da Constituição, pois o acórdão recorrido deixou de aplicar a lei penal mais benéfica ao não determinar a vista ao Ministério Público para manifestação sobre o ANPP. Aduz que estão preenchidos os requisitos objetivos do instituto apenas após a absolvição pelo crime de lesão corporal e que a ausência de prequestionamento não impede o conhecimento da matéria, por envolver ilegalidade flagrante. 



    5. Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Observa-se, a partir de detida análise do acórdão objeto do recurso extraordinário, que as questões trazidas neste apelo não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. O dispositivo constitucional alegadamente violado — arts. 5º, inc. XL — sequer consta como fundamento de decidir no acórdão impugnado. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Ainda que superado o óbice referente ao prequestionamento, observa-se que a discussão acerca da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal foi especificamente tratada no âmbito do recurso especial interposto pela própria defesa. Em sede de agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a abertura de vista ao Ministério Público Federal, para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 475). O órgão ministerial oficiante junto à Corte manifestou-se pela impossibilidade de celebração do ANPP, apresentando fundamentação específica para a recusa, a qual foi ratificada pela instância superior da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 525). Diante desse cenário, o Superior Tribunal de Justiça considerou prejudicado o recurso da defesa e, posteriormente, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, conforme a seguinte ementa:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HC N. 185.913 (STF). REMESSA DOS AUTOS AO MPF E AO ÓRGÃO SUPERIOR DA PGR. ADEQUAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NESTA CORTE. RECUSA JUSTIFICADA. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 544; grifos nossos).



    8. Na oportunidade, a Corte Superior assentou que “ao negar oferecer a benesse, o órgão superior da PGR aludiu às circunstâncias fáticas do caso, que fundaram sua conclusão no sentido de que a medida não seria suficiente para fins de reprovação da conduta dada a gravidade concreta do crime”. Aduziu, aludindo aos fundamentos do MPF, que “as circunstâncias fáticas referidas são concretas e aptas a indicar uma reprovabilidade distinta da conduta, já que a arma de fogo não só ostentava numeração suprimida, mas também estava municiada, circunstância essa que transcende os elementos previstos no tipo penal em comento (art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003).” (e-doc. 544 p. 3-4). 



    9. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP. 



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator